Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739625-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANA HENRIQUE DE FREITAS RECORRIDO: MÁRCIO DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Considera-se haver violação manifesta à norma jurídica, para os fins da hipótese prevista no art. 966, V do CPC, quando decisão passada em julgado viola princípio, regra ou postulado normativo, o que não se verifica no caso em análise. 2. A interpretação restritiva para o cabimento da ação rescisória prestigia não somente seu caráter excepcionalíssimo, mas também os valores constitucionais a que visa proteger, quais sejam: efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada – CF 5.o XXXVI. 3. Negou-se provimento ao Agravo Interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 701, §§ 2o e 3o do CPC, 202, inciso III, do Código Civil, 33 e 48, ambos da Lei 7.357/85, ao indeferir a petição inicial da ação rescisória proposta. Pugna para que seja rescindida a sentença de Id. 71745017, prolatada nos autos da ação monitória sob o no 0701490- 07.2020.8.07.0014, com a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, ante a ocorrência da prescrição quinquenal. Aponta, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, invocando, ainda, o entendimento firmado no REsp 1.423.464 do STJ em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 701, §§ 2o e 3o do CPC, 202, inciso III, do Código Civil, 33 e 48, ambos da Lei 7.357/85, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211 d STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.116.831/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030